Tribunal: STF
Processo: RE 68056
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-05-06
Data de publicação: 1975-05-06

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSAO DE FISCAIS DE RENDA E AUXILIARES DE
FISCAIS AO AUMENTO GERAL DE 30%, DE L. 6.773, DE 27.1.1962, DO
ESTADO DE SÃO PAULO, CALCULADO TAMBÉM SOBRE A PARTE VARIAVEL DE SUA
REMUNERAÇÃO. DISCUSSÃO, NO CASO, APENAS, DA LEGISLAÇÃO LOCAL -SÚMULA
280. JULGADOS QUE NÃO COMPROVAM DISSIDIO NA INTERPRETAÇÃO DE LEI
FEDERAL. NÃO CABE AO PODER JUDICIARIO AUMENTAR VENCIMENTOS DE
SERVIDORES PÚBLICO, SOB FUNDAMENTO DE ISONOMIA. - SÚMULA 339.
DECISÃO QUE NÃO VIOLOU O PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DE ISONOMIA.
DESISTENCIA HOMOLOGADA E RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.